Tribunal: TJMT
Processo: 1022960-13.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022960-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FLECK - CPF: 009.843.960-04 (AGRAVADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA VIANNA DE AZEVEDO BASTIAN - CPF: 924.209.580-04 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE IMÓVEIS RURAIS AFASTADA. BENS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS. CREDOR HIPOTECÁRIO QUE NÃO SE SUBMETE AO PROCESSO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA EXCUSSÃO DAS GARANTIAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que afastou a declaração de essencialidade dos imóveis rurais de matrículas n. 19.438 e 8.912 do Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, autorizando a continuidade dos atos expropriatórios em execuções movidas por credor hipotecário, sob fundamento de inexistência de comprovação atual da essencialidade dos bens à atividade empresarial dos Recuperandos e da ilegitimidade da inclusão do agravado como sujeito aos efeitos do processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os imóveis rurais em questão que, em tese, são utilizados pelos Recuperandos, mas pertencentes a terceiros, podem ser declarados essenciais à sua atividade econômica; (ii) estabelecer se o credor hipotecário, cessionário de crédito oriundo de cédula rural cedular, está sujeito aos efeitos do processo de recuperação; (iii) determinar se a decisão que autorizou os atos expropriatórios está de acordo com o que foi decidido em ação anulatória anterior ajuizada pelo credor hipotecário, e se desconsidera a validade de negócio jurídico de promessa de compra e venda firmado entre o Grupo recuperando e os proprietários dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A essencialidade dos bens à atividade da empresa em recuperação não pode ser presumida, nem declarada de forma genérica e
ad eternum
, devendo ser demonstrada de modo concreto, atualizado e individualizado, o que não ocorreu no presente caso, à luz da ausência de documentação recente e apta a evidenciar a indispensabilidade dos imóveis.

4.

O direito do credor hipotecário cessionário está resguardado contra os proprietários dos imóveis (Elisabetha Bavaresco e Espólio de Valdemarino Bavaresco), sem qualquer sujeição ao plano de recuperação judicial, inexistindo vínculo jurídico direto a ser reconhecido com os Recuperandos.

5.

O contrato de promessa de compra e venda dos imóveis não implica transferência de propriedade em favor dos Recuperandos, pois, conforme o art. 1.227 do CC/2002, a aquisição de propriedade se dá com o registro do título translativo, o que não ocorreu.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que bens de terceiros não integram o patrimônio da recuperanda e, em regra, não podem ser blindados pelos efeitos do processo recuperacional.

7.

A manutenção da declaração de essencialidade nesse contexto representaria indevida proteção jurídica, desvirtuando os objetivos do processo recuperacional e prejudicando o credor que busca satisfação de crédito garantido por hipoteca regularmente constituída e registrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de essencialidade de bens no processo de recuperação judicial exige demonstração concreta, individualizada e atual da indispensabilidade dos bens à atividade empresarial.

2.

Imóveis pertencentes a terceiros não podem ser, em regra, considerados essenciais ao processo recuperacional da empresa que os utiliza, se não há registro formal da aquisição e integração ao seu patrimônio.

3.

O credor hipotecário, cessionário de crédito garantido por cédula rural, não se submete aos efeitos da recuperação judicial do devedor não contratante e pode prosseguir com a excussão da garantia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por interposto por
MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA
e
OUTROS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004.

A decisão recorrida acolheu os embargos declaratórios para acrescentar à decisão embargada que os imóveis de matrícula de n. 8.911 (atual 19.438) e n. 8.912 do Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, não se sujeitam ao juízo da recuperação judicial pela prevalência da hipoteca anteriormente outorgada em favor de
CARLOS ROBERTO FLECK
e que possui preferência em qualquer situação para excutir os bens nas execuções já em curso.

Os Agravantes afirmam que informaram na origem que o Agravado estava promovendo a expropriação da Fazenda Santo Expedito, registrada sob as matrículas n. 8.911 (atualmente n. 19.438) e n. 8.912, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT. Tal expropriação estaria sendo realizada por meio de leilão designado nos autos da Execução n. 0000421-88.2006.8.11.0004, ajuizada originalmente pelo Banco do Brasil, que posteriormente cedeu o crédito ao Agravado.

Aduzem que a referida fazenda é utilizada nas atividades agrícolas do Grupo em Recuperação e já havia sido expressamente declarada como bem essencial à sua operação pelo Juízo da Recuperação Judicial.

Embora tenha sido deferido o pedido dos Recuperandos de sobrestamento da expropriação, após 02 (dois) anos, a decisão foi revista, a pedido do Recorrido, sobrevindo à decisão agravada a qual autorizou a expropriação dos imóveis rurais em questão, declarando sua não essencialidade às atividades do Grupo em recuperação.

Sustentam que houve violação da competência do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que havia homologado o acordo de aquisição dos referidos imóveis (autos de n. 2625-03.2014.8.11.0012) com os devedores originários (Família Bavaresco), o qual teria reconhecido judicialmente a validade do negócio jurídico.

Apontam a existência da ação anulatória n. 1059374-57.2019.8.11.0041, ajuizada pelo Agravado, que objetivou anular o supracitado negócio jurídico, tendo sido julgada improcedente.

Relatam que ao assim proceder, o juízo
a quo
também ofendeu o acórdão deste Tribunal, transitado em julgado, que manteve a sentença de primeiro grau na ação anulatória, ocasião em que teria sido destacado que
“apenas o registro da alienação e a consequente transferência de domínio estão inviabilizados por força do art. 59 do Decreto-Lei n. 167/67, o que é insuficiente para anular a Compra e Venda”.

Ante a rigidez do aludido acordo, é incontroversa a aquisição, pelos Recuperandos, dos imóveis registrados sob as matrículas n. 19.439 (antiga n. 8.911) e n. 8.912 e, ainda que se reconheça a existência de obrigação pecuniária ainda pendente de cumprimento, estes vêm envidando esforços contínuos na exploração das áreas, com o objetivo de manter a atividade rural em funcionamento e adimplir integralmente suas obrigações, sejam estas concursais ou extraconcursais.

Sustentam que a decisão agravada ofendeu o Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, pois, ao afirmar que o Agravado não seria credor dos Agravantes em razão da exclusão do crédito no processo recuperacional, ignorou o fato de que a existência do crédito decorre do fato gerador ocorrido em 2016, anteriormente ao pedido de recuperação judicial de 2019, sendo suficiente, portanto, para a submissão aos efeitos do processo.

Embora o crédito do Agravado tenha sido excluído da recuperação judicial, isso não é suficiente para exoneração aos efeitos do processo recuperacional.

Alegam que os imóveis em questão foram previamente reconhecidos como essenciais à atividade do Grupo pela própria Administração Judicial e que o parecer técnico reiterou a imprescindibilidade dos referidos bens, os quais representam 4.283 (quatro mil duzentos e oitenta e três) hectares, mais de 59% da área total da Fazenda Santo Expedito e são fundamentais para o desenvolvimento da atividade agrícola.

Apontam que a decisão recorrida não considera os aspectos fáticos que envolvem os argumentos registrados pela administração judicial, violando o princípio da preservação da empresa.

Asseveram que houve equívoco na aplicação do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005 (LRF), porquanto o Agravado não é proprietário fiduciário, arrendador mercantil, promitente vendedor ou proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, sendo apenas titular de garantia hipotecária, o que não o enquadra nas exceções previstas pela referida norma.

Defendem que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento da pretensão recursal.

Assim, requerem:

I) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido, atribuindo-lhe, liminarmente, o efeito suspensivo, para sobrestar as consequências de lesão grave e de difícil reparação provocadas pela Decisão objurgada;

II) Seja, NO MÉRITO, dado PROVIMENTO ao presente recurso para REFORMAR a Decisão Agravada, a fim de:

a) Afastar a contrariedade à sentença de improcedência da ação anulatória nº 1059374-57.2019.8.11.0041 (DOC. 7.1) e respectivo acórdão confirmatório da improcedência da Ação Anulatória ajuizada pelo Agravado (DOC. 7.2) proferido pelo TJMT, bem como afastar a ofensa ao Tema 1.051 do STJ, no que tange a afirmação de que o negócio entabulado entre os Agravantes e a Família Bavaresco seria inválido e que o Agravado não seria credor dos Agravantes, e, consequentemente, manter o sobrestamento dos atos executivos perpetrados pelo Agravado em relação aos imóveis rurais de matrículas 19.438 e 8.912 do Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT;

b) Afastar a violação ao art. 47 da LRF e, nos termos do parecer do Administrador Judicial, reconhecer a imprescindibilidade dos imóveis rurais para a atividade agrícola do Grupo Recuperando, impedindo que o ora Agravado prossiga com a expropriação deles;

c) Afastar a incidência do art. 49, §3º, da LRF indevidamente aplicada pelo Juízo a quo, manter o sobrestamento dos atos executivos perpetrados pelo Agravado em relação aos imóveis rurais de matrículas 19.438 e 8.912 do Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, pois o Agravado não é arrendador mercantil dos bens, não é promitente vendedor dos imóveis e não é proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio destas áreas rurais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 234532686).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 240417675).

O Recorrido peticionou em id. 248172675 reiterando o pedido de desprovimento do Agravo.

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 275336898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de afastar a autorização de expropriação dos imóveis rurais de matrículas 19.438 e 8.912 do Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, reconhecendo-lhes a qualidade de bens essenciais às atividades agrícolas do Grupo em recuperação, com a validade do negócio jurídico celebrado com a Família Bavaresco e a caracterização do Agravado como credor sujeito aos efeitos do processo recuperacional, afastando-se a incidência do artigo 49, §3º, da LRF.

De início, convém pontuar que na ação origem fora prolatada, em 21/06/2024, a decisão de id. 159784864, na qual o juízo
a quo
entendeu que não havia elementos para se comprovar a essencialidade atual dos imóveis de matrículas n. 19.438 e 8.912 CRI de Nova Xavantina/MT, tendo assim consignado em seu dispositivo:

(...). Ante todo o exposto
DEFIRO O PEDIDO FORMULADO POR CARLOS ROBERTO FLECK EM ID. 156068692
e
DECLARO A NÃO ESSENCIALIDADE dos imóveis de matrículas 19.438 e 8.912 do Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT
, autorizando o regular prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios dos imóveis, a fim de que possam ser regularmente levados a hasta pública nos autos executivos em que estão constritos. (...).
– sic – id. 159784864 (processo de origem).

Dessa decisão, tanto os Recuperandos como o Agravado opuseram Embargos de Declaração, tendo sido rejeitado o recurso dos Agravantes e acolhido o do Recorrido no seguinte sentido:

(...). Forte em tais assertivas,
DOU PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para acrescentar à decisão embargada que os imóveis de matrícula 19.438 e 8.912 do Registro de Imóveis de Nova Xavantina-MT não se sujeitam ao juízo da recuperação judicial pela prevalência da hipoteca anteriormente outorgada em favor de Carlos Fleck e que possui preferência em qualquer situação para excutir os bens nas execuções já em curso. – sic – id. 163523346 (processo de primeiro grau).

No que concerne à alegada essencialidade dos imóveis de matrículas n. 19.438 e 8.912 CRI de Nova Xavantina/MT
, observa-se que no processo de origem o agravado Carlos Roberto Fleck pleiteou o afastamento da declaração de essencialidade como meio de salvaguardar seus direitos como credor hipotecário, decorrente de cédula rural hipotecária e pignoratícia (id. 156068692 - origem).

O Recorrido informou que os referidos imóveis são de propriedade de Elisabetha Bavaresco e Espólio de Valdemarino Bavaresco, sendo que Carlos é cessionário do crédito cedido pelo Banco do Brasil, sub-rogando-se na posição de exequente em processos movidos contra os proprietários dos bens em questão (ações de execução n. 00004218820068110004, 00004227320068110004 e 0000423.58.2006.8.11.0004 em tramitação da Comarca de Barra do Garças/MT).

Aduziu que a cessão de crédito firmada junto à Instituição Financeira em 21/02/2019 teve por objeto seis cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias e foi comunicada nos respectivos processos em 13/03/2019.

Apontou que em 02/09/2009, sem a anuência do credor, Elisabetha e Valdemarino prometeram vender os imóveis objetos de garantia hipotecária cedular para Vilson Paulo dos Reis e Aldemir Paulo dos Reis e, no ano de 2016, estes últimos cederam os direitos deste instrumento de promessa de compra e venda para Monte Alegre Agrícola LTDA, Acidemando de Moraes Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Leonardo de Moraes Carvalho.

Afirmou que com o inadimplemento das obrigações constantes na promessa de compra e venda, em 12/06/2019 foi firmado acordo nos autos da Obrigação de Fazer n. 2625-03.2014.811.0012, entre o Espólio de Valdemarino Bavaresco e Outros com o Grupo Monte Alegre, sem qualquer anuência do credor hipotecário.

Acrescentou que em 16/07/2019, um mês após o acordo, o Grupo Monte Alegre apresentou o pedido de Recuperação Judicial incluindo tais imóveis como se de sua propriedade fossem.

O Grupo Recuperando sustenta, como base no parecer da Administração Judicial que os imóveis são essenciais à atividade empresarial, sendo imprescindíveis para continuidade de suas operações comerciais.

Defende também que Carlos Roberto Fleck não é proprietário fiduciário dos bens, não se aplicando o artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005, tendo sido utilizado equivocadamente essa base legal como forma de justificar o afastamento da essencialidade.

Da mesma forma, suscita que
houve violação da competência do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que havia homologado o acordo de aquisição dos imóveis (autos de n. 2625-03.2014.8.11.0012), além do fato de que a ação anulatória n. 1059374-57.2019.8.11.0041, ajuizada pelo Agravado, que visava à anulação da avença foi julgada improcedente e mantida por este Tribunal.

Feitas tais considerações e alinhado ao que foi decidido por esta Câmara no
Agravo de Instrumento n. 1022967-05.2024.8.11.0000
, ao contrário do que defendem os Recorrentes, não se vislumbram elementos para manutenção da declaração da essencialidade dos imóveis de matrículas n. 19.438 e 8.912 (Fazenda Santo Expedito), não estando suficientemente demonstrado que os mencionados bens são essenciais à continuidade da atividade empresarial.

Esta Câmara possui o entendimento, alinhado à jurisprudência majoritária, de que o reconhecimento da essencialidade não deve ser feito de forma genérica e não pode durar
ad eternum
, devendo ser fundamentado em elementos concretos, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.

O juízo
a quo
consignou na origem que a declaração de essencialidade fora proferida em 30/06/2022, ou seja, há quase 03 (três) anos, um período considerável, que é razoável para que os Recuperandos formassem um fluxo de caixa para que fosse resolvido imbróglio ou entrassem em acordo com os proprietários e o credor hipotecário, pois os imóveis não lhes pertencem.

Destaca-se que não há provas concretas e
atuais
de que os imóveis são indispensáveis para a atividade empresarial. Inclusive, o Grupo Recuperando deixou de trazer documentos suficientes para esse desiderato,
de modo a demonstrar o real impacto financeiro que o afastamento da essencialidade dos imóveis pudesse lhe atingir.

O único laudo de impacto financeiro apresentado pelo Grupo Monte Alegre (id. 233801694) é datado do ano de 2022, e não traz informações atuais de maneira a demonstrar a essencialidade dos bens em comento.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017853-56.2022.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA DECLARAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE BENS DE TERCEIROS UTILIZADOS PELA RECUPERANDA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES – TÉRMINO DO STAY PERIOD - ESSENCIALIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Com o término do período de blindagem (Stay Period) e, levando-se em consideração as diversas oportunidades para que a Recuperanda entrasse em acordo com os credores extraconcursais, não há como declarar a essencialidade dos bens de propriedade de terceiros que, em tese, são utilizados no desempenho das atividades da Agravante, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.
(N.U 1028853-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024). (Destaquei).

Ademais, esta Câmara já analisou um Recurso em
situação semelhante
envolvendo os Recuperandos (Agravo de Instrumento n. 1012134-30.2021.8.11.0000), relativo a outros imóveis que estavam em sua posse (matrículas 19.424 e 19.436 – também situados na Fazenda Santo Expedito) e, na oportunidade, foi destacado que o prazo de blindagem há muito tinha sido escoado e que não havia provas do caráter essencial dos bens, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDE E OBSTA A PRÁTICA DE ATO CONSOLIDAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS DA RECUPERANADA – DECURSO DO PRAZO DE BLINDAGEM E DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1- O período de blindagem não perdura
ad infinitum
. Neste caso, o período há muito se escoou, ressalvando que a própria Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, em Recurso de Agravo de Instrumento interposto anteriormente, prorrogou aquele prazo para o mês de agosto/2021, em virtude da pandemia do Covid-19. 2- Decorrido inclusive o prazo de prorrogação do
stay period
, não há razão jurídica para manter a decisão agravada que impediu as credoras/Agravantes de praticarem e determinou que suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais, em especial porque não há prova do caráter essencial desses imóveis para o soerguimento das Recuperandas/Agravadas, e do real impacto financeiro decorrente da excussão da alienação fiduciária. Os credores não podem permanecer no limbo, aguardando eternamente uma solução para receber o que lhe é devido.

(N.U 1012134-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). (Destaquei).

Esse entendimento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça por meio de decisão monocrática emanada no AREsp n. 2.173.937, de relatoria do Ministro Raul Araújo, DJe de 03/09/2024.

Somado ao já exposto, pelos documentos que constam no processo de primeiro grau, verifica-se que o Agravado
não é credor
do Grupo Recuperando, mas credor hipotecário dos proprietários dos bens em questão, Elisabetha Bavaresco e Espólio de Valdemarino Bavaresco.

Em consulta ao sistema PJE, observa-se que no ano de 2022, o supracitado Credor ajuizou a Impugnação ao Crédito de n. 1019194-11.2022.8.11.0003, com o objetivo de excluir os créditos decorrentes dos bens ora discutidos da lista de credores da Recuperação Judicial do Grupo Monte Alegre, tendo sido o pedido julgado procedente na forma pleiteada em 12/09/2022 (id. 92166807).

A manutenção da declaração da essencialidade nesse contexto poderia implicar indevida proteção jurídica e desvirtuamento do processo recuperacional, pois o reconhecimento da essencialidade é um instituto que visa resguardar determinados bens da empresa em recuperação judicial, possuindo caráter transitório, não podendo ser estendida
indefinidamente
a terceiros que não integram a lide, como o credor hipotecário, que está obstado de excutir a garantia.

Registra-se que a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os bens cuja essencialidade deve ser analisada pelo Juízo da Recuperação Judicial são os integrantes do patrimônio da empresa, e não imóveis de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURSDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE TERCEIRO. ABSTENÇÃO DO DIREITO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. (...).
2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que os bens cuja essencialidade deve ser apreciada pelo Juízo da Recuperação Judicial são os integrantes do patrimônio da empresa, e não imóveis de terceiro.
Desse modo, a par de ter a recuperação judicial como fim precípuo a manutenção das atividades da empresa para viabilizar a sua existência, "extrapola a competência do juízo recuperacional qualquer determinação de disposição ou de indisposição sobre o bem imóvel de propriedade do locador" (AgInt no REsp n. 1.715.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.119.280/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR TERCEIRO (E NÃO PELA RECUPERANDA). IMÓVEL NÃO ABRANGIDO NO PLANO DE RECUPEAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DA PARTE FINAL DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. SÚMULAS N. 480 E 581 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO, EM TESE, EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. APARÊNCIA DO BOM DIREITO. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça possui o pacífico posicionamento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda.
Todavia, esta compreensão não se estende à expropriação de bens de titularidade de sócios, ex-sócios, terceiros garantes, cujo patrimônio não responde perante a recuperação judicial da devedora principal.
2. Em princípio, o acórdão recorrido se alinhou ao entendimento desta Corte Superior,
pois manteve a constrição do imóvel ao argumento de que o bem foi dado em garantia por terceiro, não estando, portanto, abrangido pelos efeitos da recuperação.
Aparência do bom direito. Não verificação. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no TP n. 2.746/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE DOIS BENS IMÓVEIS – IMÓVEIS QUE PERTENCEM AO SÓCIO DA EMPRESA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA BLINDAGEM DOS BENS QUE NÃO PERTENCEM À EMPRESA RECUPERANDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há qualquer possibilidade, do ponto de vista legal, de estender a blindagem patrimonial aos imóveis de terceiros e que não integram o patrimônio da empresa recuperanda.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021827-04.2022.8 .11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023). (Destaquei).

Tais conclusões não são afastadas pelo resultado da ação anulatória n. 1059374-57.2019.8.11.0041, e tampouco pelo Tema 1.051 do STJ, pois como já dito,
o Recorrido não é credor dos Agravantes
.

Na mencionada ação, o juiz competente entendeu que a ausência de anuência do credor hipotecário não macula o contrato particular de compra e venda, mas sim
“o ato jurídico de registro das referidas avenças perante o Cartório de Registro de Imóveis, momento em que ocorre a efetiva transferência de domínio/propriedade dos imóveis do antigo devedor para os adquirentes”
(id. 109114975 – autos n. 1059374-57.2019.8.11.0041).

Ou seja, para efeitos legais, a manutenção do negócio jurídico não produz efeito em face do Agravado, até porque o contrato de compra e venda não induz, por si só, a transferência de domínio do bem, o que inclusive foi bem explanado pelo juízo competente quando da análise da ação anulatória, cita-se:

(...). Isso porque, o sistema jurídico brasileiro não atribuiu ao contrato de compra e venda o efeito translatício da propriedade. Essa transferência se dá com o registro no serviço registral imobiliário competente, conforme dispõe o artigo 1.227 do CC/2002.

Assim, o contrato de compra e venda de imóvel não representa, por si só, na aquisição do direito real de propriedade pelo comprador, sendo a venda/aquisição formalizada através do registro imobiliário.

(...). Deste modo, a principal consequência proveniente da falta de registro está prevista no
§ 1º
do artigo
1.245
do CC/2002, que dispõe que “
enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
”. (...). – sic – id. 109114975.

Dessa forma, salvo melhor juízo, os direitos do Recorrido, enquanto credor hipotecário, estão conservados em desfavor de Elisabetha Bavaresco e do Espolio de Valdemarino Bavaresco, inexistindo qualquer óbice para o prosseguimento da excussão das garantias.

Por fim, apenas para fins argumentativos, em consulta à Execução de n. 0000421-88.2006.8.11.0004 movida pelo Credor/Agravado, constata-se que em decisão recente o juízo da 1º Vara Cível de Barra do Garças determinou que o prosseguimento do leilão se desse apenas em relação ao imóvel de matrícula n. 19.438 como forma de evitar excesso de execução, diante do vultoso valor avaliado dos bens. (id. 193388670).

Isso indica que, ao menos por ora, apenas um dos imóveis possivelmente será leiloado para pagamento das dívidas, reforçando que inexistem motivos para o sobrestamento dos atos executivos manejados pelo Credor.

Portanto,
a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025